Tribunal: TJMT
Processo: 1040504-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040504-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA ALBUES DA SILVA - CPF: 405.733.111-53 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
NÃO EFETUADAS PELA CONSUMIDORA – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO ATENDIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149575687, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir à reclamante o valor de
R$
4.967,67 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos),
que deverá ser devidamente corrigido com correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso (efetivo prejuízo) (
Súmula 43 STJ), e juros legais
a contar da citação (ART. 405 CC).

Condenou, ainda, o reclamado a indenizar a reclamante no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, montante este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e de juros legais a incidir da data da citação (art.405 CC).

Por fim, ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência.

O recorrente, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência de ato irregular- inexistência de fraude;

2)

A não comprovação efetiva do dano material - Não cabimento da restituição.

3)

Indenização por danos morais em valor elevado.

Por esses argumentos, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamante, em contrarrazões id. 149575697, pugnou pela manutenção da sentença.

Devidamente intimada para juntar novamente o recurso inominado id. 149575693, tendo em vista a falha tecnológica de visualização, a parte autora se manteve inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela
reclamante
não merece ser conhecido, conforme certidão anexada no id. 154103682, já que embora intimada, deixou de juntar aos autos petição que possibilite a visualização.

Segundo consta na petição inicial
, no dia 15/02/2022, a reclamante, ao utilizar seu cartão, teve sua compra recusada. Informa que no mesmo dia recebeu uma ligação de alguém que se identificou como gerente do banco demandado e informou que sua conta tinha sido alvo de fraude.

Acrescenta que acessou sua conta pelo aplicativo e constatou a situação problemática, com a realização de vários empréstimos e transferências, os quais desconhece.

Diante do exposto, ajuizou a presente ação e requereu liminarmente a suspensão das cobranças debitadas na sua conta referente aos empréstimos, a restituição do valor de R$4.967,67 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como a indenização por danos morais.

No id. 149572544, foi
deferida a antecipação da tutela almejada, determinando que o reclamado promovesse a suspensão da cobrança dos valores referentes ao contrato de empréstimos
das parcelas de R$ 49,70, R$ 180,03, R$ 442,69 e R$ 447,70,
no prazo de 48 horas
,
sob pena de incidência de multa arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de ato irregular e de falha na prestação do serviço, argumentando inexistir o dever de indenizar e pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que as transações realizadas na conta bancária da demandante foram legítimas e realizadas por ela. Porém, não trouxe aos autos nenhuma prova de suas alegações.

No presente caso, restou demonstrado que ocorreram movimentações bancárias fraudulentas na conta bancária da autora que resultaram na contratação de
04 empréstimos bancários, nos valores: R$2.200 (dois mil e duzentos reais), R$293,03 (duzentos e noventa e três reais e três centavos), R$325,94 (trezentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), R$1.973,00 (mil, novecentos e setenta e três reais), todos no dia 15/02/2022
, e, após o crédito em conta, os valores foram transferidos para terceiros. (id. 149572537).

Verifica-se que tais transações são evidentemente atípicas em relação ao padrão de utilização da reclamante e tal fato viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por consequência, incorre em falha da prestação de serviço.

Deste modo, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente/reclamado,
decorrente das contratações fraudulentas de empréstimo, além das transferências dos valores para terceiros e descontos indevidos em sua conta bancária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS VIA INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A responsabilidade do estabelecimento bancário perante o correntista é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, sendo certo que uma vez comprovada a existência de falha na prestação dos serviços, o dano suportado e o nexo de causalidade evidencia-se a sua obrigação de reparação civil. Inteligência da Súmula n° 479/STJ. - Nos termos do art. 14, §3°, do CDC, recai sobre o prestador de serviço o ônus de comprovar a lisura de sua conduta (hipótese de inversão legal do ônus probatório). -
A realização de operações financeiras, sem autorização do titular da conta bancária, fruto da atuação fraudulenta de terceiro(s), submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo suficiente para responsabilização da instituição financeira tanto pelo prejuízo material quanto pelo dano moral causado.
- A negativação indevida caracteriza dano moral indenizável, prescindível de prova do prejuízo, uma vez que o dano resta verificado "in re ipsa". - O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. - Por se tratar de relação contratual, a correção monetária é devida a partir do arbitramento da verba, consoante enunciado sumular no 362 do STJ. - Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, segundo a jurisprudência pátria, prevalece o valor por extenso diante da divergência entre este e o valor numérico lançado na sentença. - É descabida a redu ção da verba honorária fixada pela sentença, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.006344-0/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 03/06/2022) (grifei)

Ademais,
a parte

autora
buscou uma solução administrativa junto ao demandado, porém não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023